Tribunal: TJDFT
Processo: 0737270-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a remessa dos autos de ação declaratória de nulidade de relação jurídica tributária para o Juízo da Vara de Execução Fiscal, que suscitou conflito negativo de competência.
2. A Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal tem competência apenas para processar as ações de execução fiscal, bem como os embargos à execução correspondentes.
3. Estabelecida a competência do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha sentença.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.